Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-59.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001850-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 798.568.451-49 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA EXISTENTE –INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA – USO DE SENHA PESSOAL – VALOR DISPONIBILIZADO E UTILIZAÇÃO COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O que ficou demonstrado de forma clara é que o Apelante contraiu empréstimo eletrônico com o Banco Apelado mediante uso do cartão magnético e senha pessoal, beneficiou-se dos valores creditados, porém, não pagou todas as parcelas, dando ensejo à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Não desconstituída a origem e licitude do débito, a inscrição nos cadastros de inadimplentes é medida natural diante da falta de pagamento. Logo, não há falar em inexigibilidade da dívida, tampouco em indenização por dano moral.

3.

O fato de o Apelado não ter trazido o contrato assinado pelo Apelante não é, isoladamente, motivo para desconstituir o débito, pois cada vez mais os consumidores têm optado por contratos
online.

4.

Há nos autos extratos bancários da conta corrente que demonstram crédito valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em 10/12/2013 e, na mesma data, saque com cartão na quantia de R$ 1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais), valor que corresponde ao contrato nº 000001017936103, cuja inadimplência foi deu origem à negativação impugnada, depois de o Apelante ter pago 10 (dez) das 42 (quarenta e duas) parcelas do contratadas.

5.

É cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a imprecisão das informações apresentadas poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé se ficar demonstrada a alteração da verdade e a intenção da parte em induzir o Juiz a erro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001850-59.2018.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO DE SOUZA CAMPOS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
ITAU UNIBANCO S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos inicias e condenou o Apelante ao
pagamento do ônus sucumbencial com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da Justiça Gratuita deferida; e, ainda, condenou o Apelante à multa por litigância de má-fé fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta que o
Apelado
não contestou de forma específica os fatos trazidos na petição inicial e tentou induzir a Juíza a erro.

Alega que o empréstimo de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) não é objeto da ação e o que foi apresentado pelo Apelado, na verdade, configura confissão ficta.

Defende que o Apelado não apresentou contrato assinado pelo Apelante que seja capaz de legitimar o débito e negativação do seu nome.

Sustenta que as provas apresentadas pelo Apelado, como fotos das telas do sistema interno do Banco, são inconsistentes e produzidas de forma unilateral e, por isso, não têm força probante suficiente.

Defende que desconhece as contas correntes: “agência 7716, conta 05930-3” e “agência 1130, conta 00580-2” apresentadas pelo
Apelado
e, assim, o extrato bancário juntado no Id 20727559 da “agência 7716, conta 05930-3” não serve de prova para sustentar a legitimidade do débito cobrado.

Aduz que o documento que demonstra o histórico de restrições já baixadas em nome do
Apelante
juntado pela
Apelada
nos autos nada comprova e não pode ser utilizado para impedir a indenização por danos morais, devendo ser afastada a aplicação do Verbete 385 da Súmula do STJ que dispõe:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Assevera que não há elementos nos autos que sustente sua condenação por litigância de má-fé.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id 106693092 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14

de janeiro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022